Tribunal: TJES
Processo: 5010386-26.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010386-26.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RENATO DEL SILVA AUGUSTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010386-26.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO(A):
RENATO DEL SILVA AUGUSTO e outro.

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da sentença de
ID 15928692
que julgou procedentes os pedidos de
RENATO DEL SILVA AUGUSTO e JANE SIMÕES SIQUEIRA
.

Em breve síntese, narram os autores que adquiriram passagens aéreas para o trecho
Campinas/SP – Paris/França
, com partida prevista para
16/01/2025
(voo AD8700).
Relatam que, após aproximadamente 3 (três) horas de voo, a aeronave precisou retornar ao aeroporto de origem devido a problemas técnicos (refrigeração na cabine de descanso da tripulação). A reacomodação ocorreu apenas no dia seguinte, 17/01/2025, resultando em um atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final, o que ocasionou a perda de uma diária de hotel e de um passeio agendado à Catedral de Notre-Dame, além de abalo moral.

A r. sentença de
ID 15928692
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de
R$ 633,36
a título de danos materiais e
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada autor a título de danos morais.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (
ID 15928693
), sustentando, preliminarmente, a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC. No mérito, alegou que a manutenção não programada da aeronave constitui motivo de força maior/segurança operacional, excludente de ilicitude. Aduziu ter prestado a assistência material devida (hospedagem e alimentação), pugnando pela inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões (
ID 15928699
), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,

REJEITO a tese recursal de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, enquadrando-se os autores no conceito de consumidores (art. 2º do CDC) e a recorrente no de fornecedora de serviços (art. 3º do CDC).

Embora existam normas especiais que regem a aviação civil (CBA e Convenção de Montreal), estas não afastam a incidência das normas protetivas do CDC quando se trata de falha na prestação do serviço e reparação de danos, prevalecendo o princípio da proteção integral do consumidor (art. 6º, VI, do CDC).

Pois bem. Em relação a alegação da Recorrente de que o cancelamento/retorno do voo se deu por "manutenção não programada" visando à segurança operacional, entendo que a referida situação não tem o condão de afastar sua responsabilidade, pois estamos diante do chamado fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial de transporte aéreo, que não pode ser transferido ao consumidor.

In casu
, a necessidade de manutenção, ainda que imprevisível, integra o risco do empreendimento, não rompendo o nexo de causalidade nem configurando força maior apta a excluir a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Ainda, restou incontroverso o atraso superior a 24 horas para a chegada ao destino final (Paris), fato que frustrou o início das férias dos recorridos.

Quanto aos
danos materiais
, a sentença de ID 15928692 analisou corretamente as provas, restando comprovado o pagamento da diária de hotel não usufruída em razão do atraso (recibos citados na sentença e anexos à inicial), devendo ser mantida a restituição do valor de R$ 633,36.

Já no que tange aos
danos morais
, estes restaram configurados, pois a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Veja, o retorno da aeronave após horas de voo, a incerteza, a perda de um dia inteiro de viagem internacional de lazer e a frustração de compromissos agendados (como a visita à Catedral de Notre-Dame) configuram violação aos direitos da personalidade.

Outrossim, mesmo que a companhia tenha fornecido assistência material (hotel e alimentação em solo), tal fato, por si só, não elide o dano moral decorrente do atraso excessivo e da angústia gerada.

Sobre o
quantum
indenizatório, a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto (atraso de 24h em viagem internacional), atendendo à dupla função da responsabilidade civil: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 1417 da Repercussão Geral (ARE 1.516.244/RJ), reconheceu a existência de questão constitucional relevante acerca da:

"Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior."

Em razão do reconhecimento da repercussão geral, a Suprema Corte determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria em curso no território nacional, independentemente da fase processual em que se encontrem.

No caso sub examine, a controvérsia jurídica cinge-se precisamente à responsabilidade civil da transportadora por atraso e cancelamento de voo fundamentado em necessidade de manutenção — evento este que a sentença classificou como fortuito interno para fins de aplicação do CDC. Tal subsunção fática encontra-se diretamente atrelada ao objeto da tese a ser fixada pelo STF, o que impõe a observância do dever de uniformização e segurança jurídica.

Em face dessas considerações, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para a
RETIRADA DO FEITO DE PAUTA
e pelo seu imediato
SOBRESTAMENTO
, até o julgamento definitivo do Tema 1417 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, §5º, c/c art. 1.037, Inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito